Tribunal: TJMT
Processo: 0009503-52.2006.8.11.0002
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-02
Data de publicação: 2022-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009503-52.2006.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (EMBARGADO), LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), FLAVIO JOSE FRACARO - CPF: 010.033.560-87 (EMBARGANTE), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CRÉDITO BANCÁRIO –
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA EXTINÇÃO ORA IMPUGNADA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA
–
HONORÁRIOS RECURSAIS - OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO – IMPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 11 DO NCPC - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando existe omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Verificada omissão no acórdão embargado quanto ao pedido de que seja levado em conta o trabalho realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11o do CPC, acolhem-se os embargos de declaração para sanar o apontado vício do julgado, de modo a integrar ao acórdão o exame do ponto omitido.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração no
0009503-52.2006.811.0002

Embargante:

Flávio José Fracaro
.

Embargados:
Banco Sistema S.A.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Flávio José Fracaro
,
de acórdão que
negou provimento
à Apelação
0009503-52.2006.811.0002
, assim ementada:

“APELAÇÃO – EXECUÇÃO – CRÉDITO BANCÁRIO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA PELA EXTINÇÃO ORA IMPUGNADA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA - SENTENÇA MANTIDA.

Verificado que decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula Rural sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou, no prazo, por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.”

Sustenta omissão no acórdão, ao argumento que deixou de majorar honorários advocatícios em grau de recurso (artigo 85, 11o, do CPC).

Requer o provimento dos declaratórios, a fim de sanar a omissão e majorar os honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargos foram opostos a fim de sanar suposto vício de omissão em relação a majoração dos honorários advocatícios recursais.

No caso, o recurso de apelação foi interposto pelo embargado, de sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição intercorrente e declarou a extinção da execução extrajudicial ajuizada pelo Banco Sistema S.A. com a condenação do banco, ora embargado, ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 5.000,00.

Com efeito, o acórdão manteve a r. sentença, de modo que é o caso de majoração de que trata o artigo 85, § 11, do CPC, in verbis:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento."
(grifo nosso)

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO – OMISSÃO QUANTO À IMPERATIVA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL – EMBARGOS ACOLHIDOS – ACÓRDÃO COMPLEMENTADO. 1.
Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, “o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal”.
(ED 86338/2018, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 02/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Alegação de omissão em grau recursal porque não fixados honorários. Omissão caracterizada. Devida a fixação em âmbito recursal em caso de não conhecimento ou desprovimento integral do recurso da parte adversa
. Recurso da embargada não conhecido. Honorários fixados em 11% sobre o valor da causa na ação principal e de 15% do valor da condenação na Reconvenção (art. 85, §§2o e 11, do CPC). Alegação de omissão porque não foram especificadas as datas referentes aos acontecimentos do feito. Desnecessidade. Embargos parcialmente acolhidos.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1131207-14.2014.8.26.0100; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 19a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/06/2021; Data de Registro: 30/06/2021) (grifei)

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para, considerado o trabalho adicional em grau de recurso,
majorar os honorários advocatícios devidos ao patrono do embargante de R$ 5.000,00 para R$ 6.000,00
, conforme artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2022